Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0724706-34.2023.8.07.0000 Agravante(s) Igor Machado Karashima Agravado(s) Alessandra Juliano Canales e Aepit Hospital Dermatológico de Brasília Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Machado Karashima contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 158182644 do processo de referência) integrada pelo pronunciamento de Id 160268794 do processo de referência, que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Alessandra Juliano Canales e Aepit Hospital Dermatológico de Brasília Ltda., processo n. 0715887-42.2022.8.07.0001, nomeou perito para a realização de prova pericial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, consubstanciada nas supostas falhas resultantes de dois procedimentos de transplante capilar conduzidos pela parte Requerida. Após o deferimento da produção de prova pericial (140561005), foram nomeados peritos que ou não anuíram com a produção da prova, ou possuíam algum impedimento em razão de vínculo com a parte Requerida. Ato contínuo, diante da inexistência de outros peritos dermatologistas registrados nos cadastros deste Tribunal, foi determinada a expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, para indicação de profissional apto à produção da prova. O CRM/DF se manifestou no ID 153397672, apresentando a relação de médicos dermatologistas. As partes se manifestaram (ID 154339996 e ID 155586153), indicando médicos constantes na lista fornecida pelo CRM/DF para realização da perícia. Considerando que não houve consenso das partes na escolha de um profissional, nos termos do art. 471 do CPC, nomeio o médico, Dr. MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO, médico dermatologista indicado ao ID 153397672, para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Por medida de cautela, e a fim de evitar futuras alegações de nulidade, na mesma oportunidade, o perito deverá informar se possui algum vínculo com o hospital requerido ou com algum hospital pertencente ao mesmo grupo que ele integra. Apresentada a manifestação do perito e a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a 2a Requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da prova. Ainda, no tocante ao ônus da prova, ressalto que as partes deverão observar as regras do artigo 373 e incisos do Código de Processo Civil, sendo que, por ser o detentor dos documentos e das informações, o hospital requerido deverá subsidiar o trabalho do perito, fornecendo os meios necessários à realização do trabalho pericial. Repiso que, caso o perito repute necessária a análise de documentos ausentes nos autos, e que se encontrem no poder do hospital, este será instado a fornecê-los imediatamente, sob pena de se compreender que este não se desincumbiu do seu ônus probatório, com fundamento no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Nesta sede (Id 36098384), a agravante faz inicialmente um breve histórico da causa. No mérito, assinala ter requerido “que a seleção de profissional qualificado para atuar como perito no processo fosse feita pelo MM. Juízo. Porém, ressaltou que o profissional designado deveria ser dermatologista tricologista, tendo em vista a necessidade de especialização na área que é destinada ao tratamento capilar, possuindo conhecimento específico sobre a estrutura e o aspecto dos fios e do couro cabeludo”, ao tempo em que indicou alguns dos profissionais que possuem estudo na área de tricologia. Diz, não obstante, que a nomeação do perito recaiu em profissional que não tem especialização na área de tricologia. Menciona o art. 465 do CPC, e tece considerações sobre as aptidões necessárias para realização da prova técnica em questão. Indica entendimento jurisprudencial que entende abonar suas alegações. Busca evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal perseguida. E, pede, ao final: 36. Ante o exposto, requer-se que o presente agravo de instrumento seja recebido, e, ao final, seja-lhe dado provimento, determinando a reforma da referida decisão agravada para que seja deferido o pedido de designação de perito com especialização na área de tricologia. 37. Por fim, requer-se que todas as publicações do presente processo sejam efetivadas exclusivamente em nome do procurador Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 48130590 pp. 1-2). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A despeito de toda a argumentação desenvolvida com esmero pela parte agravante o recurso não merece transpor o juízo de prelibação. É que, segundo o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para sua interposição contra decisão que nomeia perito para realização de prova técnica (perícia). Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC – o que não é a situação dos autos – o indeferimento ou deferimento de produção de provas não está elencado nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Transcrevo julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível, sobre a questão apreciada: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1420667, 07039738120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas deferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321665, 07436058520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se constata essa situação concretamente. A parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Não há, no indeferimento da prova postulada pelo recorrente, a alegada urgência, de modo a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não demonstrado, objetivamente, o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) – grifo nosso Não elencada a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora